Tribunal: TJSP
Processo: 1000089-08.2005.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL.
Preliminar de cerceamento de defesa. Agravo retido contra a decisão que declarou preclusa a prova testemunhal. Demora de mais de dois anos para a distribuição da carta precatória. Preclusão configurada. Agravo retido não provido.
Mérito. Alegação da embargante-apelante de que o pagamento do preço e a respectiva garantia são

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL.
Preliminar de cerceamento de defesa. Agravo retido contra a decisão que declarou preclusa a prova testemunhal. Demora de mais de dois anos para a distribuição da carta precatória. Preclusão configurada. Agravo retido não provido.
Mérito. Alegação da embargante-apelante de que o pagamento do preço e a respectiva garantia são inexigíveis em razão de sobreposição de matrículas sobre a área vendida. Descabimento. O direito de propriedade do adquirente não foi afetado por referida irregularidade registral. Ausentes os pressupostos da evicção. Exigibilidade do preço e da respectiva garantia.
Sentença de improcedência dos embargos à execução mantida. Recurso de apelação não provido.